Tribunal: STF
Processo: ARE 1544717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DESIGNAÇÃO – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS – LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI 18.185/09 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIMENTO NEGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise aos autos, torna-se evidente que a recorrente foi designada para exercer a função de Auxiliar de Serviços de Educação Básica em dois cargos, conforme os históricos funcionais de ID 479714946 e 479714947. O primeiro cargo se deu no período compreendido entre fevereiro de 2017 a dezembro de 2020 e o segundo cargo de janeiro de 2018 a janeiro de 2020.



    A contratação realizada e descrita na Lei Estadual nº 10.254/1990, denominada designação, destina-se ao preenchimento de cargos nas escolas a título precário e, apesar de apresentar elementos específicos, não restam dúvidas de que é uma forma de contratação temporária, porém mais abrangente.



    Cumpre ressaltar que o artigo 11 da Lei nº 10.254/1990, que estabelecia o prazo permitido para a contratação por tempo determinado, foi revogado, devendo-se analisar a contratação à luz dos prazos previstos na Lei 18.185/09.



    (...)



    No caso dos autos, a recorrente permaneceu na função pública através do primeiro cargo (ID 479714946) por, aproximadamente, 04 anos, e no segundo cargo (ID 479714947) por 02 anos. Portanto, considerando o prazo previsto em lei e a modulação de efeitos na ADI 5267/MG, entendo que a contratação temporária da recorrente é valida, pois, quando houve a convalidação pelo período de três anos, o prazo máximo previsto em lei ainda não havia sido extrapolado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente